Tribunal: TJBA
Processo: 8030424-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030424-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ALOISIO GONCALVES DE ALENCAR Advogado(s): JOAQUIM DOS SANTOS SELES, SYDIONEY PASTOR DA LUZ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, CONFIRMANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE INSTRUMENTO POR ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão no julgado para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e à teoria da taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o acórdão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no julgado embargado, cabendo ao órgão julgador rejeitar os embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando inexistentes vícios no julgado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.